Tribunal: TJES
Processo: 5000204-51.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-51.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLOBAL POWDER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal movida em face de GLOBAL POWDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, extinta por liquidação voluntária anterior à constituição da dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção regular da empresa, anterior à inscrição da dívida ativa, caracteriza dissolução irregular e autoriza a execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes no caso de liquidação voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A extinção da empresa por liquidação voluntária, anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não caracteriza dissolução irregular.
4.
A jurisprudência do STJ (Súmulas 430 e 435) e o art. 135 do CTN exigem, para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, prova de dissolução irregular ou prática de atos com infração à lei, contrato ou estatuto, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A simples certidão de baixa da empresa não comprova, por si só, dissolução irregular, tampouco legitima o redirecionamento da cobrança fiscal.
6.
A substituição do polo passivo da execução encontra óbice na Súmula 392 do STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, salvo erro formal ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A liquidação voluntária da empresa, realizada antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não configura dissolução irregular.
9.
O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente exige prova de dissolução irregular ou prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.
10.
A mera baixa da empresa não legitima, por si só, a responsabilização dos sócios.
11.
É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, salvo para correção de erro formal ou material, nos termos da Súmula 392 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430, 435 e 392; STJ, RESP 1.371.128/RS (Tema 630); TJES, AI 5006895-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes; TJES, AI 5004238-41.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000204-51.2023.8.08.0099

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GLOBAL POWDER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (Id. 13795787) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
GLOBAL POWDER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva da executada

Nas razões recursais do evento 13795791, em resumo, o apelante alega que:
(I)
a extinção da pessoa jurídica, ainda que registrada na junta comercial, não impede o prosseguimento da execução fiscal quando há débitos pendentes, o que caracterizaria uma dissolução irregular;
(II)
por terem os fatos geradores ocorrido em momento anterior à baixa da empresa, a execução contra a pessoa jurídica é válida, sendo cabível o posterior redirecionamento aos sócios-gerentes, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese a irresignação do apelante, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

Conforme se extrai dos autos, a pesquisa realizada pelo juízo de primeiro grau junto ao sistema INFOSEG (evento 13795784) revelou que a empresa executada se encontra baixada desde 13/04/2021, tendo sido extinta por liquidação voluntária. Contudo, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, as inscrições em dívida ativa foram realizadas somente em maio de 2022, e a presente demanda ajuizada em 06/07/2023.

Sabe-se que, de acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Tais circunstâncias, no entanto, não são verificadas no caso em análise, já que a empresa foi regularmente extinta antes mesmo de ser constituída a Certidão de Dívida Ativa.

Diante desse cenário, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. Sobre o tema, cabe trazer a lume o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.
2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ)
.
3.
No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.
4.
O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.
5.

In casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como

inapta

(ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios.
6.
Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.
7.
Recurso desprovido. (
TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5006895-24.2022.8.08.0000. Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível.
Des. Rel.
: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 21/Jun/2023
)

Outrossim, a correção do polo passivo da demanda encontra óbice no entendimento consolidado pelo c. STJ e sintetizado na Súmula nº 392, da qual se extrai que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Destaco que, no recente julgamento de caso semelhante, esta eg. Terceira Câmara Cível confirmou o entendimento de que a extinção da empresa por liquidação voluntária, realizada antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não configura dissolução irregular. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de vitória contra decisão do juízo da 2ª vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa d&amp;a administradora Ltda - me. A execução fiscal foi ajuizada para cobrar dívida tributária no valor de R$ 3.404,28, originada de autos de infração lavrados pela sedec. O agravante alega que a empresa foi baixada na Receita Federal e requer a responsabilização do sócio com base na dissolução irregular da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar (I) se a dissolução da empresa é irregular, justificando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio; (II) se a falta de comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à Lei, contrato social ou estatutos impede o redirecionamento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do artigo 135 do CTN, só se configura quando houver dissolução irregular da sociedade ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à Lei, contrato social ou estatutos. 4.
A simples baixa cadastral da empresa, sem evidência de dissolução irregular ou infração de normas, não é suficiente para legitimar o redirecionamento da execução

fiscal

para o sócio.
5.
A liquidação

voluntária

da sociedade ocorreu antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução

fiscal, não havendo comprovação de que a dissolução tenha sido irregular ou que o sócio tenha agido com excesso de poderes ou violação à legislação vigente.
6. A jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula nº 435, exige a comprovação da dissolução irregular ou de atos com infração à Lei para justificar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, o que não ocorreu no presente caso. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente só é legítimo quando comprovada a dissolução irregular da empresa ou a prática de atos com excesso de poderes ou infração à Lei, contrato social ou estatutos. 2.
A simples baixa da empresa por liquidação

voluntária, realizada antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução

fiscal, não configura dissolução irregular, não havendo fundamentação para o redirecionamento da execução

para o sócio.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 134 e 135; Código Civil, art. 49-a; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori albino zavascki, dje 23/03/2009; STJ, RESP 1.371.128/RS, tema 630; TJES, agravo de instrumento nº 5002246-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo laghi laranja, julgado em 16/08/2022; TJES, agravo de instrumento nº 5008574-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio cesar costa de oliveira, julgado em 01/11/2023.
(TJES; AI 5004238-41.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 13/05/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.